Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-23.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728974-23.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO, MARCOS FAVATO RECORRIDO: CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, WAYNE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTO LTDA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010